Tribunal: TJMT
Processo: 1007434-11.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007434-11.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO SANTOS SOUZA - CPF: 061.422.337-79 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROZANGELA REIS DOS SANTOS - CPF: 523.890.902-06 (VÍTIMA), CAMILA REIS DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO [121, §2º, INCISOS I E VI C/C §2º-A, INC. I, C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – RECURSO DEFENSIVO – 1. PEDIDOS SUCESSIVOS DE IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL – TESES DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – DÚVIDAS QUANTO AO ESPECIAL FIM DE AGIR QUE DEVEM SER SOLVIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA – PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRONÚNCIA MANTIDA – 2. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE UMA DAS QUALIFICADORAS – ARGUIDA VIOLAÇÃO AO BROCARDO
NON BIS IN IDEM
– CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM RESPALDO NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS E NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES NEM CONFLITANTES ENTRE SI – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 2 DA TCCR/TJMT – 3.

PRETENSA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413,
caput
, e §1.º, do CPP, revelam-se incabíveis a impronúncia ou mesmo a pronta desclassificação, na medida em que esta última, na etapa do
judicium accusationis
,
só deve ser implementada quando a ausência do
animus necandi
estiver comprovada acima de qualquer dúvida, o que não ocorreu na hipótese, ademais, subsistindo pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos e do elemento subjetivo do tipo, deve o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância aos princípios do
in dubio pro societate
e da soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “
c
”, da CF/88].

2.

Na fase da pronúncia a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devidamente fundamentadas e individualizadas entre si, além de esclarecida a diversidade da natureza das qualificadoras em questão [máxime a objetividade do feminicídio e o caráter subjetivo da motivação torpe], devem ser mantidas a fim de serem apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri, consoante a redação do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela TCCR/TJMT.

3.

É legítima a negativa de recorrer em liberdade, se a prisão preventiva se encontra lastreada em elementos concretos que revelam a gravidade da conduta perpetrada e o risco que a liberdade do réu representa ao meio social e especialmente à vítima, notadamente diante do
modus operandi
empregado, a tornar necessário a garantia à ordem pública.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n.º 1002809-36.2020.8.11.0042, o
pronunciou
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no art. 121, §2º, incisos I e VI c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal [
tentativa de feminicídio qualificado pelo motivo torpe
], a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 85618266, insurge-se a i. Defesa em face da r. decisão de pronúncia pretendendo a
impronuncia
, subsidiada pela
desclassificação

do crime de tentativa de feminicídio

para o delito

de
lesão corporal
,

sustentando a insuficiência do acervo probatório, notadamente sob o viés de que

não ficou demonstrado o
animus necandi
na conduta do recorrente.

Em outra vertente, é postulado o
afastamento de uma das qualificadoras declaradas na pronúncia
, arguindo a incompatibilidade do reconhecimento simultâneo do tipo penal derivado relacionado
a
o motivo fútil
e
a
o feminicídio;
e
por fim, é pleiteada a
revogação da custódia preventiva
, ao mesmo tempo em que requer a substituição por outra medida cautelar alternativa, nos termos do art. 282 e 319 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no
ID 85618283 o Ministério Público refuta integralmente os argumentos defensivos e pugna, ao final, pelo não provimento do
stricto sensu
.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o MM. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 85618284.

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso em sentido estrito, através do parecer de ID 88827966.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta, e,
da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

85618271)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pelo réu

LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que no dia 04 de setembro de 2020, por volta das 22h230horas, na residência localizada à Rua Pelicano, Número 10, Bairro CPA 4, em frente à escola Victorino Monteiro, nesta capital,
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
, por motivo torpe e com inequívoco propósito de matar

a vítima
Camila Reis dos Santos
, iniciou a execução do crime de feminicídio, somente não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta dos autos que o réu conviveu por 09 (nove) anos com
Rozangela Reis dos Santos,
mãe da vítima
Camila Reis dos Santos
, sendo que na data dos fatos estavam separados há 02 (dois) meses, todavia, o recorrente não aceitava o término do relacionamento.

Igualmente, restou apurado que o increpado nutria sentimento de vingança e raiva com relação à vítima
Camila
, em razão dela ter orientado a mãe,
Rozangela
, a se separar dele, vez que o réu era muito agressivo com esta última.

A exordial descreve que, no dia dos fatos, a vítima
Camila
havia ido à feira, ocasião em que o increpado pulou o muro da residência e quando estava tentando quebrar a porta da cozinha,
Rozangela
interveio e disse para ele parar, pois abriria a porta. Nesse ínterim, o increpado começou a quebrar coisas na cozinha e disse para
Rozangela
que iria matar a vítima
Camila
, bradando que
“beberia o sangue”

sic
delas.

Ao ser avisada por telefone de que alguém teria invadido a residência, a vítima retornou ao palco dos fatos e percebeu que o increpado estava dentro da casa, e, quando estava abrindo o portão, sua mãe
Rozangela
logo correu e a interpolou avisando que réu estava munido com uma faca, quando então foram em direção à rua.

Entretanto, o increpado foi em direção a vítima C
amila
, a qual pegou uma barra de ferro que estava próxima a sua residência, no intuito de se defender, contudo, não obteve sucesso pois, o increpado desferiu-lhe um golpe de faca na região do tórax.

Por fim, a vítima conseguiu derrubar o réu no chão, ocasião na qual
Rozangela
foi em direção ao increpado com a barra de ferro, mas ele conseguiu fugir. Em seguida, os vizinhos acionaram a polícia, logrando prender o réu em flagrante, e a vítima
Camila
foi encaminhada ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá.

Por estes fatos, o recorrente foi denunciado e pronunciado pela prática da conduta típica descrita no art. 121, §2º, inc. I e VI c/c §2º-A, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Feitos os apontamentos necessários, passo à análise das teses recursais.

1.
Da almejada impronúncia
, secundada pela desclassificação para o crime de lesão corporal, por ausência de
animus necandi:

A teor do relatado, as razões recursais, resumidamente, veiculam a tese de que não restou suficientemente demonstrado nos autos o
animus necandi
que é imputado ao recorrente, pelo contrário, as provas constantes do feito dariam conta de que apenas tentou “
se defender de uma injusta agressão iniciada pela vítima e grupo de pessoas” sic
ID 85618266 - Pág. 4, devendo responder, quando muito, pela lesão corporal ocasionada na vítima, a qual não lhe expôs a perigo de vida.

Malgrado o descontentamento do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prospera a tese referente à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, e nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de desclassificação da conduta para crime outro não doloso contra a vida.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena. Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Desse modo, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que a pretensão recursal, não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade delitiva
encontra-se delineada nos autos, consubstanciada nos elementos cognitivos colhidos no curso de ambas as fases da persecução penal, a exemplo do boletim de ocorrência (ID 85622957 - Pág. 2/4), do termo de apreensão e exibição de ID 85622957 - Pág. 7, do pedido de providências protetivas visto no ID 85622957 - Pág. 17/18, do prontuário médico encontradiço no ID 85622957 - Pág. 30, do laudo de exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico vistos no ID 85622963; bem como das provas testemunhais angariadas na fase policial e na primeira etapa em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do crime.

Com relação aos
indícios de autoria
, malgrado os judiciosos argumentos defensivos, verifica-se que a prova testemunhal jungida aos autos reúne indicativos suficientes em desfavor do recorrente, de modo que se revela inconcebível, nesta fase processual, qualquer outro desfecho diverso da pronúncia.

Conquanto o réu
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
tenha exercido na fase policial o direito de permanecer silente (ID 85622957 - Pág. 24), em juízo sustentou a versão de que não estava separado da mãe da vítima à época do fato e se dirigiu à residência após ver
Camila
com um desconhecido, o que o teria feito questionar a conduta desta ao supostamente se relacionar com diversos homens; desse modo, assegura não ter desentendimentos anteriores com a vítima, tampouco motivos para que intentasse contra a vida desta; ao contrário, a ofendida é que teria investido contra ele, tendo o réu feito tal alegação na tentativa de justificar a posse de uma faca (ID 85618186).

De outro norte, a vítima
Camila Reis dos Santos

ratificou em juízo (ID 85618186) os relatos prestados na Delegacia (ID 85622957 - Pág. 59/61) esclarecendo que o réu e sua mãe mantinham um relacionamento conturbado, com relatos de violência doméstica e abuso de álcool por parte do réu, realidade esta que a ofendida somente acreditou depois que foi morar na mesma residência de sua genitora; nesse contexto, passou a amparar sua mãe no intento de dar fim à relação abusiva.

Com o fim do relacionamento entre o réu e a mãe da vítima, estas passaram a morar sozinhas, todavia, o réu se mostrava inconformado e constantemente as ameaçava dizendo
“que uma hora ou outra faria besteira” sic
. Assim, no dia fatídico, a vítima narra que havia saído de casa e em determinado momento foi alertada por vizinhos acerca de uma pessoa que teria invadido a residência, sendo que, ao retornar ao imóvel se deparou com sua mãe avisando que o réu estava no local e armado, pretendendo matá-las.

Ao tentarem fugir, rumando a via pública, a vítima relata ter se munido com um pedaço de ferro encontrado na rua, todavia, o acusado conseguiu alcançá-la e desferir um golpe de faca, na região da costela, e só então conseguiu se desvencilhar deste, além da aproximação dos vizinhos e de sua mãe, seguindo-se ao atendimento médico que lhe foi prestado e à prisão em flagrante do réu.

Por sinal, o prontuário médico visto no ID 85622957 - Pág. 30 dá conta da chegada da vítima
Camila
no Hospital Municipal de Cuiabá, após ser atendida pelo SAMU,
“apresentando ferimento corto-contuso em
flanco esquerdo de aproximadamente 14cm
sem sangramento ativo, realizado exploração da ferida,
observado possível ruptura de aponeurose
”,
cujo ferimento é igualmente descrito no laudo pericial anexado sob o ID 85622963.

Corroborando a versão da vítima, sua genitora, senhora
Rozangela Reis dos Santos
,
relatou em ambas as fases da persecução criminal que, na data fatídica, o réu se apresentou muito alterado, devido ao aparente consumo excessivo de álcool, e, apesar do bom relacionamento mantido entre o réu e a vítima, este chegou no imóvel bradando que mataria ambas bem como beberia o sangue destas, possivelmente inconformado com a interferência da vítima no seu relacionamento com o réu.

A testemunha ainda dá conta de que ao ver a aproximação de
Camila
, o réu
LUIZ ANTONIO
logo foi na direção dela, momento em que correram em direção à rua, sendo seguidas pelo acusado, e, a fim de repeli-lo, se muniram com um pedaço de ferro que encontraram no caminho, todavia, sem êxito, uma vez que só conseguiram afasta-lo após este ter atingido a vítima.

Corroborando a versão apresentada pela acusação, o depoimento judicial de
Célio Augusto Soares
(ID 85618186)
, namorado da vítima, evidencia ter presenciado o fato de modo mais afastado, à medida em que, ao chegar no local com a ofendida, não teria tentado interferir na discussão familiar.

No mais, ratifica o contexto fático narrado pela ofendida
Camila
e sua genitora
Rozangela
, seja quanto ao relacionamento conturbado do casal, à interferência da vítima no intuito de afastar sua genitora de tal convivência tóxica, bem como no sentido de que esta última teria avisado a vítima acerca da arma branca ostentada pelo réu, e que este logo partiu em direção a
Camila
, logrando atingi-la, apesar da tentativa de
Rozangela
afastar o réu de sua filha.

Por fim, descreve que acompanhou a tentativa de fuga do réu até a chegada dos policiais, bem como o atendimento médico solicitado por ele e por vizinhos a fim de socorrer a vítima
Camila
.

Neste contexto, a despeito dos argumentos defensivos, não há como concluir pela pronta ausência de
animus necandi
, e muito menos pela inexistência de indícios suficientes de autoria, porquanto as contradições existentes entre as declarações do réu e os demais elementos de convicção, notadamente a narrativa da vítima e as versões sustentadas pelas testemunhas, eivam de incerteza a alegação do recorrente de que não teve a intenção de matar a vítima e apenas tentou se defender dela e de terceiros.

Em verdade, o que se vê é a existência de duas versões defendidas no processo,
impondo-se submeter a dúvida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa
, pois, nesta fase de mera admissibilidade e plausibilidade da acusação,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, a quem incumbe a apreciação probatória aprofundada e exauriente (STJ – AgRg no AREsp 548.879/RR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).

Aliás, convém memorar que, mesmo a contragosto da i. defesa, na primeira fase do procedimento escalonado dos crimes dolosos contra a vida não vigora o brocardo jurídico
in dubio pro reo
,

porquanto não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação; valendo acrescentar, por apropriado, que, não demonstrada de forma irrespondível e induvidosa a ausência do
animus necandi
, não se pode suprimir dos jurados a sua competência constitucional.

Tanto é assim que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. CERTEZA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DO ANIMUS NECANDI. PRONÚNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça é de que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da inicial acusatória e que o art. 413 do Código de Processo Penal exige tão somente a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria.
O animus necandi só pode ser afastado quando manifestamente improcedente.
[...].”
(STJ – REsp 1840262/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 10/08/2020). Grifei.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter tentado ceifar a vida da vítima.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger dentre elas a mais verossímil, sob pena deste e. Sodalício usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Com essas considerações, em obediência ao aforismo
in dubio pro societate
e ao princípio constitucional da soberania dos vereditos, insculpido no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “c”, está
fadado ao insucesso tanto o pleito de impronúncia, quanto aquele desclassificatório
, porquanto o que se reclama nesta fase processual é a prova da existência
do crime e indícios suficientes de autoria ou participação,
nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Penal, elementos devidamente presentes na hipótese, assazes à mantença da pronúncia e consequente submissão do acusado ao juízo natural da causa, que é o e. Tribunal do Júri

2.
Do pedido de exclusão da uma das qualificadoras reconhecidas na pronúncia:

No que concerne ao pleito subsidiário de
decote de uma das qualificadoras reconhecidas na pronúncia
, ao argumento de que a incidência concomitante do
motivo torpe e do feminicídio
implicaria em
bis in idem
; tampouco assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema,
a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.º 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Na hipótese, verifica-se que a tese, alvo da insistência defensiva, fora refutada pelo d. juízo
a quo
com os seguintes argumentos:

“não há que se falar na ocorrência de bis in idem ao argumento de que o reconhecimento das duas qualificadoras se confundem, pois a qualificadora do motivo torpe é de ordem subjetiva, tratando da motivação da prática do crime, enquanto a qualificadora do feminicídio é de ordem objetiva, haja vista que está relacionada ao fato do delito ter sido, em tese, praticado no âmbito da violência doméstica e familiar.” sic
ID 85618255 - Pág. 7

Assim, conquanto as razões recursais partam da premissa de que ambos os tipos penais derivados sejam de ordem subjetiva,
além de contrariar jurisprudência

majoritária, também
não se negligencia a lição de
Guilherme de Souza Nucci, segundo a qual o feminicídio figura como uma continuidade da tutela especial abarcada pela Lei Maria da Penha, tratando-se de uma qualificadora objetiva, pois se liga ao gênero da vítima: ser mulher (
in
Código Penal Comentado. 19ª ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019, pág. 758 – grifo nosso).

Dessarte, certo que o ilícito foi perpetrado no ambiente doméstico, e o acervo probatório até então angariado evidencia o contexto familiar estabelecido entre a vítima e o réu
LUIZ ANTONIO
, o qual exercia a função de padrasto da ofendida, em vinculo que muito embora tenha sido rompido recentemente, ao fim e ao cabo, consta de seu interrogatório em juízo e se presta, uma vez mais, a distinguir a qualificadora prevista no art. 121, inc. VI,
c/c §2º-A, inc. I,
do Código Penal, a qual, segundo entendimento pacifico nos Tribunais Superiores, é de natureza objetiva, ex vi STJ – AgRg no AREsp 1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Diversamente, aquela qualificadora disposta no inciso I do mencionado tipo, de índole subjetiva, cuja análise está sim relacionada ao
animus
do ilícito, tem sua plausibilidade de incidência decorrente das declarações da vítima e de testemunhas expostas alhures, segundo as quais, o réu
agira “movido por motivo torpe (vingança e raiva da vítima), consistente nos conselhos da vítima para a mãe dela em terminar o relacionamento com ele.” Sic
ID 85622961 - Pág. 3, tal como descrito na denúncia e evidenciado na integralidade da r. decisão de pronúncia
.

Assim, sendo crível a alegação do aparente propósito do acusado de atingir pessoa do gênero feminino, com a qual mantivera vínculo familiar, por motivo torpe, não há falar em
bis in idem
diante do reconhecimento concomitante destas circunstâncias qualificadoras
.

Por conseguinte, entendo que ambos os tipos penais derivados não são de manifesta improcedência na hipótese dos autos
, porquanto minimamente respaldadas por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, nem se confundem entre si, conduzindo obrigatoriamente a submissão destes ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Com essas considerações,
mantenho a capitulação em que pronunciado o recorrente,
a fim de submetê-lo a julgamento pelo e. Tribunal do Júri.

3. Do pedido de revogação da prisão preventiva:

Por fim, conquanto a i. Defesa sustente ser prescindível a manutenção da custódia cautelar do recorrente, à medida em que teriam desaparecido os motivos inicialmente ensejadores da constrição, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do agente, referindo-se aos argumentos esposados na decisão que indeferiu pleito liberatório (ID

85618186), consistentes, em síntese, ao fato do réu ter permanecido preso durante toda a instrução, ao que se alia a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, especialmente, a gravidade concreto do delito e o receito declarado pela vítima em sua oitiva em juízo, demonstrando a necessidade da medida para
garantia da ordem pública
.

Com efeito, em sintonia com o julgado no
Habeas Corpus
n.º 1003706-59.2021.8.11.0000 por esta c. Terceira Câmara Criminal, sob minha Relatoria e impetrado em prol do ora recorrente antes da prolação da decisão de pronúncia, cumpre reconhecer que os argumentos empregados mostram-se legítimos para manutenção da custódia do agente, à míngua de fatos novos que pudessem alterar positivamente o contexto processual vivenciado pelo acusado, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronuncia, sem olvidar que a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...)
inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Do mesmo modo, ressai demonstrada a necessidade de se manter acautelada a
ordem pública
, por se trata de
crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo gênero feminino da vítima
perpetrado com severa gravidade, em razão do
modus operandi
empregado pelo agente, que aparentemente agiu por motivo torpe, enquanto inconformado com a contribuição da ofendida para o fim do relacionamento mantido entre o acusado e a genitora daquela, invadindo a residência na qual a vítima morava, sem olvidar do expressivo receio manifestado pela vítima por ocasião de sua oitiva em juízo.

Logo,
a manutenção da prisão preventiva imposta ao recorrente ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, tampouco demonstrada a suficiência daquelas medidas menos gravosas do art. 319 do CPP, sequer pelos predicados pessoais abonatórios da paciente, pois, quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.º 43 uniformizou a jurisprudência d
esta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Sendo assim, diante de tais circunstâncias, incabível conceder ao recorrente o direito de recorrer em liberdade.

4. Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo réu
LUIZ ANTÔNIO SANTOS SOUZA
mantendo

incólume a r. decisão de pronúncia proferida nos autos da ação penal n.º 1002809-36.2020.8.11.0042 pelo d. Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021